Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AOS SISTEMAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 782, § 3o, do CPC estabelece que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Desse modo, a medida coercitiva de inclusão do nome do devedor no Serasa não é de adoção obrigatória pelo magistrado, especialmente, quando é possível o próprio alcançar o mesmo desiderato sem a intervenção judicial.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, constitui banco de dados criado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 18/2012, com a finalidade de facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e destinado a auxilias as próprias serventias no desempenho de suas atribuições.
4. A utilização deste banco de dados como repositório de bens e direitos e para fins de constrição judicial, constituiria inegável desvio de finalidade, transformando referido banco de dados em mero instrumento de pesquisa para localização de patrimônio do devedor.
5. No caso, foram realizadas diversas pesquisas aos sistemas informatizados Infoseg, Bacenjud e Renajud. Assim, não assiste melhor sorte ao recorrente quanto à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN -, uma vez que este utiliza a mesma base de dados do Sisbajud (antigo Bacenjud).
6. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc.
7. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
8. O deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
9. No caso, nenhum desses requisitos encontra-se presente, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas constas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia do credor que não realizou uma diligência sequer.
10. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários-mínimos (§ 2o).
11. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema ao INSS, porquanto indicariam dados referentes ao recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis.
12. As informações de bens penhoráveis que podem ser fornecidas pela BOVESPA, CBLC e SETIP já se encontram contempladas na pesquisa pelo sistema BACENJUD. Assim, eventual expedição de ofício a tais destinatários não apenas é onerosa como será totalmente improdutiva.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.